Tribunal: TJPA
Processo: 0801833-58.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801833-58.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: MARIA LIDIA BORGES RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos vinte e nove dias do mês de maio de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran (Vogal)) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal)
.

O julgamento foi presidido pela Exma. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Justiça Militar deste Estado que, nos atos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO PÚBLICO
, proc. nº 0005739-13.2016.8.14.0200, ajuizada por
MARIA LÍDIA BORGES RIBEIRO
, deferiu a medida liminar requerida na peça de ingresso, determinando a reintegração da agravada à corporação militar a que pertencia, na graduação em que se encontrava quando foi excluída.

Em suas razões constantes do id. 2809709, historiou o agravante que, em ação ordinária que tramita em primeira instância, a ora agravada alegou que sua exclusão da Polícia Militar teria sido irregular, razão pela qual pleiteou a declaração de nulidade do Conselho Disciplinar instaurado pela Portaria nº 022/2014 – CD CorCPC, em 29.08.2014, e sua reintegração à PM/PA.

Sustentou que a decisão agravada não poderia ter concedido a tutela antecipada, conforme os argumentos que expõe.

Aludiu que, no respectivo processo criminal militar, o juízo decretou a nulidade apenas das escutas telefônicas feitas após o dia 12.04.2014, pois sem autorização judicial, todavia as escutas efetuadas nos períodos de 26.02.2014 a 12.03.2014 e de 29/03/2014 a 12/04/2014 foram consideradas autorizadas e legais.

Afirmou que o Conselho de Disciplina da PM, a exemplo do Corregedor-Geral e do Comando da PM, nas suas conclusões, consideraram e examinaram apenas os conteúdos das escutas telefônicas realizadas com autorização judicial nos dias 26, 27 e 28/02/2014.

Expôs que, para as autoridades competentes, após regular processo administrativo disciplinar, houve provas suficientes de que a agravada praticou transgressões de natureza grave contra a honra e o pundonor policial militar, mediante condutas típicas passíveis da pena aplicada.

Disse que a Administração Pública independe de veredito oriundo do Poder Judiciário para tomar decisões de sua competência, pois as três responsabilidades – civil, administrativa e criminal – são independentes e podem ser apuradas conjunta ou separadamente.

Frisou que deve ser aplicada na espécie a súmula nº 18 do STF.

Postulou o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Ao receber (id. 2829345) o presente recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, mantendo incólume os efeitos da decisão agravada.

No id. 3376559, foi certificado que a agravada não apresentou as suas contrarrazões ao presente recurso.

A Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, no id. 3638106, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso
.

No id. 4116052, determinei a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

No id.4391905, a agravada apresentou pedido de chamamento do feito à ordem para retirada do processo de pauta de julgamento e anulação do feito
ab initio.

Em homenagem ao contraditório, determinei, no id. 5080654, a intimação do Estado do Pará para, querendo, manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, a respeito de tal petitório, tendo o ente público (id. 5091920) não se oposto à reabertura de prazo para a agravada apresentar as contrarrazões.

No id. 5152589, determinei a intimação da parte agravada para a apresentação de contraminuta, o que foi feito no id. 5315803.

No id. 5693534, o
Parquet
reiterou o posicionamento adotado na manifestação de id. 3638106.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento.

No caso vertente, insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo juízo de origem que deferiu tutela de urgência (id. 2809712) em favor da agravada a fim de reintegrá-la às fileiras da Polícia Militar, sob o fundamento de que houve a sua absolvição pelo juiz criminal, por ausência de provas, em decorrência da prática do crime previsto no art. 305 do CPM.

O fundamento deduzido pelo recorrente repousa no fato de que há provas lícitas que não foram consideradas pelo juízo criminal que sustentam a legalidade da aplicação da sanção administrativa à parte agravada.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que a autora, ora agravada, teve instaurado contra si processo administrativo disciplinar pelo Conselho de Disciplina da PM por ter cometido falta de natureza grave, em decorrência de envolvimento em uma rede de corrupção instalada no 2º BPM, juntamente com o aspirante Luigi e o Cabo Montelo, consoante áudios obtidos por interceptação telefônica e escutas, nas quais a recorrida extorquia pessoas do interior que vinham receber o seguro defeso, infringindo, em tese, os incisos III, X, XI, XIII, XIV, XV, XVII, XX, XXIII, XXV e § 2º, § 3º,§ 4º,§5º e § 6º, todos do art. 17, incisos III, IV, VII, IX, XI, XIII, XVI, XVIII, XXIII, XXIV, XXVIII, XXIX, XXXIII, XXXV e XXXVI, todos do art. 18, além dos incisos XXIV, LVIII, CI, CIV e CXXIV, bem como § 1º e 2º, todos do art. 37 da Lei nº 6.833/2006, condutas essas sujeitas às penalidades previstas no art. 39 do mesmo diploma legal, conforme se constata da Portaria do PAD nº 022/2014-CorCPC (id. 2809865 - Pág. 42/46).

Analisando atenciosamente a documentação colacionada pelo agravante, nota-se que, de fato, restaram evidenciadas as faltas residuais apontadas pelo Estado, embora tenham aparentemente os mesmos fatos sido apurados no processo disciplinar e sido também objeto de análise pelo juízo criminal.

Isso se diz porque o Conselho de Disciplina da PM considerou e examinou os conteúdos das escutas telefônicas realizadas nos dias 26, 27 e 28/02/2014, obtidas mediante autorização judicial, e que não foram declaradas nulas pelo juízo, ocasião em que restou detectado que a agravada repassava informações ao PM Luigi para extorquir dinheiro de ribeirinhos, consoante se infere do relatório elaborado pelo Conselho de Disciplina (id. 2809865 - Pág. 133/143) e reiterado no parecer exarado pela Corregedoria-Geral da PMPA (id. 2809868 - Pág. 149/151), nos autos do mencionado PAD, que culminou com a punição da recorrida mediante sua exclusão a bem da disciplina da corporação militar na data de 13/02/2015 (id. 2809868– pág. 152/154).

Nota-se que a recorrida foi denunciada como incursa no tipo do art. 305 do Código Penal Militar – CPM (concussão) e absolvida pelo juízo criminal (processo nº 0003689-82.2014.8.14.0200) com espeque no art. 439, “a”, do Código de Processo Penal Militar – CPPM, ficando consignado na sentença que “
não existe nenhum áudio colhido de forma lícita que comprove as acusações, como também não existe prova de materialidade, nome ou indicação testemunhal de quaisquer vítimas que se apresentem como válidas
”.

Contudo, consoante acima mencionado, há escuta telefônica válida como prova, como, por exemplo, as dos dias 27 e 28.02.2014, e que servem como subsídio fático para a responsabilização da agravada no âmbito administrativo.

Como antes dito, a sentença criminal consignou que a denúncia foi fundamentada nas escutas telefônicas obtidas ilicitamente, não havendo áudio lícito que comprovasse as acusações.

Dessa maneira, verifica-se, dos argumentos da sentença criminal, que o juízo singular exarou decreto absolutório não pela inexistência da materialidade do fato, mas, sim, por não haver prova da sua existência, nos termos do art. 439, alínea “a”, segunda parte, do CPPM.

Assim, infere-se que o juízo determinou a absolvição da recorrida e outros seis policiais pela ausência de provas válidas do fato e não pelo reconhecimento da sua inexistência, circunstância que repercutiria na seara administrativa.

Sobre o tema, os Tribunais Superiores já se posicionaram em relação à independência das instâncias penal, cível e administrativa, cuja única vinculação ocorre quando o acusado é inocentado na ação penal em razão da inexistência material do fato ou quando reconhecida a negativa de autoria do crime.

No caso dos autos, o decreto absolutório não decorreu da inexistência material do fato ou da negativa de autoria, não havendo, portanto, qualquer reflexo da absolvição criminal na esfera administrativa, consoante entendimento jurisprudencial a respeito:

EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR: DEMISSÃO. COMISSÃO PROCESSANTE COMPOSTA POR SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ARTS. 149 E 150 DA LEI N. 8.112/1990. NORMAS PELAS QUAIS SE POTENCIALIZAM OS PRINCÍPIOS DA INDEPENDÊNCIA E DA IMPARCIALIDADE DO JULGADOR ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO ENTRE O INSTITUTO DA ESTABILIDADE E O DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. VÍCIO FORMAL CORRIGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: PREJUÍZO À DEFESA NÃO DEMONSTRADO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA PENA APLICADA: ATO VINCULADO DO ADMINISTRADOR: PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: INDEPENDÊNCIA RELATIVA DAS ESFERAS PENAL, CIVIL E ADMINISTRATIVA. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caput do art. 149 da Lei n. 8.112/1990 se determina seja a comissão condutora de processo disciplinar composta por servidores estáveis e se exige que, no momento da designação, estes já tenham atingido a estabilidade no desempenho do cargo que exercem e que os legitima participar da comissão. 2. Ao perceber o vício formal, a Administração Pública substituiu o servidor em estágio probatório por outro estável, sem aproveitamento de qualquer ato decisório do servidor substituído. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3.
É pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da independência relativa das esferas penal e administrativa, havendo repercussão apenas em se tratando de absolvição no juízo penal por inexistência do fato ou negativa de autoria.
Precedentes. 4. Recurso ordinário em mandando de segurança desprovido.

(RMS 32357, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 17/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 16-04-2020 PUBLIC 17-04-2020) (grifei)

EMENTA Embargos de declaração no mandado de segurança. Relativa independência entre as instâncias penal, civil e administrativa. Embargos declaratórios acolhidos para fins de se prestarem esclarecimentos, sem efeitos infringentes. 1.
Decisão judicial fundamentada na ausência de provas não gera direito líquido e certo à absolvição na instância administrativa
. 2. Embargos de declaração acolhidos para o fim de se prestarem esclarecimentos.
(MS 24379 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 22/09/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 16-10-2015 PUBLIC 19-10-2015) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO.
POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO NA ESFERA ADMINISTRATIVA
. PRESCRIÇÃO. TESES QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Alegações recursais que buscam modificar o contexto fático e probatório delimitado na Corte Estadual, quanto à fundamentação da absolvição utilizada na esfera criminal ou relativa à autoria. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 2.
Segundo a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça, as esferas administrativa e penal são independentes, o que permite à Administração impor punição administrativa ao servidor, independente de julgamento no âmbito criminal
. 3. Nesse contexto,
só há repercussão na esfera administrativa quando reconhecida a inexistência material do fato ou a negativa de sua autoria no âmbito criminal
,
hipótese não ocorrente no caso dos autos
, pois
a absolvição do autor se deu com amparo no artigo 439, a, do Código de Processo Penal Militar, ou seja, por não haver prova da existência do fato. Precedentes
. 4.
Neste diapasão, não havendo reflexo da instância penal na esfera administrativa
, correta a incidência da prescrição quanto ao direito do autor, que, expulso da corporação militar em 12/04/1999, ingressou com a ação ordinária pleiteando sua reintegração somente em 16/04/2004 (fl. 610), quando já ultrapassado o prazo de cinco anos, previsto no artigo 1º do Decreto n. 20.910/32. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no REsp: 1054951 SP 2008/0097255-0, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 05/03/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2015) (grifei)

CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EX-POLICIAL MILITAR. EXPULSÃO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IRRELEVÂNCIA. AUTONOMIA DAS INSTÂNCIAS CRIMINAL E ADMINISTRATIVA. RESÍDUO ADMINISTRATIVO. SÚMULA 18/STF.
EXISTÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, à luz do art. 935 do Código Civil e art. 66 do CPP,
firmou-se no sentido de que, diante da independência das esferas criminal e administrativa, somente haverá repercussão, no processo administrativo, quando a instância penal manifestar-se pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria.
Precedentes: STJ, AgRg no AREsp 519.456/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/08/2014; STJ, AgRg no AREsp 371.304/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/10/2013. II. Nos termos do Enunciado nº 18 da Súmula do STF, "pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público". III.
Hipótese em que, à luz do conjunto probatório dos autos, entendeu o Tribunal de origem que a absolvição do autor, ora agravante, na esfera criminal, por ausência de provas, nos termos do art. 439, a, segunda parte, do CPPM, não interfere nas conclusões firmadas na instância administrativa, na qual restou comprovada a prática de conduta incompatível com as funções militares
,
o que justificou a expulsão do autor das fileiras da Corporação
. A revisão dessa premissa demanda o revolvimento de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ. IV. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 46489 SP 2011/0121576-2, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 02/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2014) (grifei)

Destarte, necessário se faz mudar o entendimento adotado na decisão de id. 2829345, de minha lavra, para suspender os efeitos da decisão agravada, visto que a absolvição na esfera criminal, nos moldes demonstrados nos autos, não possui o condão de repercutir na decisão administrativa, conforme antes exposto.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará no sentido de suspender os efeitos da decisão impugnada, de acordo com os fundamentos ao norte esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém/PA, 29 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 01/06/2023